Tribunal: TJSP
Processo: 1001059-22.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – Insurgência – Impossibilidade – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – Cessão de crédito que não foi comprovada nos autos – Apelada que consta como parte no distrato executado nos autos principais e nega veementemente a cessão de crédito alegada pela apelante – Apelante que não logrou êxito em comprovar a cessão de

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – Insurgência – Impossibilidade – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – Cessão de crédito que não foi comprovada nos autos – Apelada que consta como parte no distrato executado nos autos principais e nega veementemente a cessão de crédito alegada pela apelante – Apelante que não logrou êxito em comprovar a cessão de crédito realizada, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC – Legitimidade ativa constatada – Preliminar rechaçada – MÉRITO – Alegação de excesso de execução – Inocorrência – Documentos apresentados nos autos que não corroboram as alegações da apelante – Ausência de comprovação do excesso de execução – Precedentes desta C. Câmara - Sentença mantida – Sucumbência majorada - Recurso não provido.